Tribunal: TJSP
Processo: 0009110-60.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento do pedido de progressão de regime. Falta grave anterior consistente em abandono de pena. Atestado de má conduta carcerária. Conclusão apta a fundamentar validamente o indeferimento do benefício prisional. Recurso improvido.